Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DO CONDUTOR DIRIGIR VEÍCULO CONVENCIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende que a matéria debatida se encontra suficiente esclarecida e, portanto, desnecessária a produção de nova prova pericial, mormente quando o exame físico foi realizado por médico especialista e todos os quesitos formulados pelas partes foram respondidos.
2. A perícia realizada reconheceu a existência de doença na coluna lombar da autora, contudo concluiu pela inexistência de deficiência física que a impeça de dirigir veículos automotores convencionais. Ausente, pois, os requeridos para o deferido da carteira de habilitação especial.
3. A determinação de nova perícia está circunscrita aos casos de precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica pelo simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.